Tribunal: STF
Processo: ARE 929013
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. Cabe ao relator o exame de admissibilidade do agravo, podendo não conhecê-lo ou negar-lhe provimento quando manifestamente inadmissível ou se correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário (art. 544, § 4º, I e II, a; art. 557 do CPC e § 1º do art. 21 do RI/STF).



    2. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88. 



    3. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional.



    4. Embargos recebidos como gravo regimental a que se nega provimento.